Tribunal: TJMT
Processo: 1018725-79.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018725-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA PEREIRA EVANGELISTA - CPF: 205.200.001-10 (APELADO), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1018725-79.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

APELADO: MARIA AUXILIADORA PEREIRA EVANGELISTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – MERO PROVISIONAMENTO/REGISTRO DO CONTRATO –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, escorreita a sentença que declarou
a nulidade do contrato.

In casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que, além de não ter ocorrido nenhum desconto no benefício previdenciário do autor referente ao contrato de empréstimo consignado, visto que sequer houve pedido de repetição de indébito, é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA AUXILIADORA PEREIRA EVANGELISTA
,
que julgou procedentes os pedidos, para:
a
) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes relativo ao empréstimo consignado sob nº 017021349, no valor de R$456,22;
b
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral a autora no valor de R$ 8.000,00, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e,
c)

condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que na hipótese restou evidenciada a contratação do empréstimo em discussão, bem como o total conhecimento da autora quanto aos termos do contrato, não havendo, portanto, que se falar em nulidade ou eventual cobrança indevida.

No mais, discorre sobre a validade dos procedimentos adotados para contratação do empréstimo em discussão; da impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz
que a apelada não faz jus à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso
com a improcedência dos pedidos ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Contrarrazões no ID nº 195632686, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
MARIA AUXILIADORA PEREIRA EVANGELISTA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
,
aduzindo que é beneficiária de aposentaria por idade,
sendo que ao realizar a consulta do seu extrato de pagamento de aposentadoria, constatou que
“[...] teve provisionado em seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, um empréstimo de número 017021349, no valor de R$456,22, para ser pago em 84 PARCELAS, de R$11,13 cada uma, sendo a 1ª em 06/2021 e a última em 05/2018 [..].”
(Sic. ID nº 195632166 - Pág. 3).

Ressaltou que não realizou nenhum contrato de empréstimo com o requerido e tampouco autorizou ninguém a fazê-lo.

Alegou que procurou o requerido para solucionar a questão de forma administrativa, mas não obteve êxito, sendo que sequer lhe forneceu a cópia do contrato.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de inexistência do negócio jurídico com relação ao contrato em discussão e, b) indenização por dano moral no valor de R$33.000,00.

Em sua defesa (ID nº 195632669), o requerido sustentou a legitimidade do contrato, visto que firmado no dia 16/05/2021, no valor de R$456,20, para pagamento em 84 parcelas de R$11,13, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Ramon Fagundes Botelho.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo consignado em discussão e que deu origem ao provisionamento/registro no benefício de aposentadoria do autor, consoante alegou em sua contestação e razões de apelação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato de empréstimo consignado em discussão, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato.

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a tese recursal do requerido em relação aos danos morais.

Isto porque, além de não ter ocorrido nenhum desconto no benefício previdenciário da autora referente ao empréstimo consignado, visto que sequer houve pedido de repetição de indébito, extrai-se da petição inicial de ID nº 195632166 que a autora/apelada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER DESCONTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese, não há caracterização de dano moral passível de indenização, eis que apesar de ter sido considerada inválida a reserva de margem consignável, não houve qualquer desconto no benefício previdenciária da parte autora ou qualquer demonstração de dificuldade em obtenção de crédito
. ”

(TJMT - N.U 1023307-76.2020.8.11.0003, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, publicado no DJE 22/07/2022)

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO –DESCONTO DE 1 (UMA) PARCELA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO ART. 42 DO CDC-OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES- REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO AUTOR/APELANTE EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO SRª LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado com apenas 1 (uma) parcela descontada, e sem comprovação de que o nome da autora/apelante foi inserido no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, não houve nexo causal à ensejar condenação ao pagamento de danos morais, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida
.

2 - Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

3- A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC. ”

(TJMT – RAC Nº 1020447-85.2020.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 04/07/2022)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelante, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência/ilegalidade do contrato de empréstimo consignado do seu benefício previdenciário e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024